Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-09.2004.8.11.0106
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000003-09.2004.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (REPRESENTANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PLANTAÇÃO DE SOJA – ATAQUE POR FERRUGEM ASIÁTICA – BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA – INEFICÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO ANTERIORMENTE RESOLVIDA EM IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.
Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não verificada contradição ou omissão no acórdão recorrido, é de ser mantido o julgado que manteve o indeferimento do pedido de indenização por dano material e moral, em razão da não comprovação de que os fungicidas Systhance CE e Domark, utilizados na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foram os causadores da quebra da safra 2003/2004, em razão da alegada ineficiência dos produtos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 0000003-09.2004.8.11.0106

EMBARGANTE:

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

EMBARGADO:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Proc. referência
: Ação Declaratória Negativa c/c Indenização por Perdas e Danos n. 3/2007, 0000003-09.2004.8.11.0106, código 42854, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antenor Santos Alves Junior, contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL– PLANTAÇÃO DE SOJA – ATAQUE POR FERRUGEM ASIÁTICA – BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA – INEFICÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO ANTERIORMENTE RESOLVIDA EM IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não comprovado que os fungicidas Systhance CE e Domark, utilizados na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foram os causadores da quebra da safra 2003/2004, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização material ou moral.

De acordo com os artigos 292 e 293, ambos do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual civil.”

O embargante sustenta que há contradição no acordão recorrido ao reconhecer que o tratamento agronômico tinha como propósito combater a doença ferrugem na plantação de soja, no entanto, negou provimento o pedido de indenização, ao fato de que o referido tratamento tinha justamente a finalidade curativa.

Alega ainda que há omissão no julgado, porque negou provimento aos pedidos de indenização de forma genérica, sem analisar a prova técnica e expor as razões do convencimento, bem assim sem identificar os fundamentos determinantes dos precedentes utilizados e silenciou quanto a tese principal, acerca do fato de que a embargada prescreveu, vendeu, orientou e acompanhou a aplicação dos defensivos agrícolas que mostraram inadequados ao combate da ferrugem.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

A embargada apresentou resposta no Id. 109566951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antenor Santos Alves Junior, contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL– PLANTAÇÃO DE SOJA – ATAQUE POR FERRUGEM ASIÁTICA – BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA – INEFICÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO ANTERIORMENTE RESOLVIDA EM IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não comprovado que os fungicidas Systhance CE e Domark, utilizados na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foram os causadores da quebra da safra 2003/2004, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização material ou moral.

De acordo com os artigos 292 e 293, ambos do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual civil.”

Para o Embargante o acórdão embargado está eivado de nulidade, porque não teria enfrentado todos os pontos fixados no recurso capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado, notadamente a prova pericial colacionada.

Ocorre que não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas no apelo.

O Colegiado debateu todas as questões devolvidas e manteve a sentença quanto à improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da alegada ineficácia dos fungicidas utilizados para combater a doença ferrugem na plantação de soja do ora recorrente.

No que tange a alegada falta de fundamentação, sem razões o embargante, porquanto a decisão fundamentou de forma clara e suficiente o motivo do indeferimento do pedido de indenização.

Notadamente quanto ao laudo pericial, o acórdão recorrido foi claro ao consignar que a prova técnica produzida na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas não trouxe resposta concreta e contundente acerca da alegada ineficácia dos fungicidas utilizados.

Sobre esta questão o acórdão registrou:

Verifica-se que a perícia foi realizada em 12/04/2004 e 13/04/2004, quando a plantação estava com uma parte já colhida e a outra realizando a colheita, cujo plantio teria ocorrido nos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme registrado no laudo técnico.

É dizer, para o fim de afirmar eventual perda, necessário que, por primeiro, fosse visualizada a existência da lavoura ainda antes de sua colheita na totalidade, a real aplicação do produto e posterior produtividade.

Não há provas de que os fungicidas foram aplicados na forma como receitado pelos agrônomos da parte requerida, máxime porque não há registro de que a plantação tenha sido acompanhada por funcionário do autor especializado (agrônomo).

Nesse contexto, o autor apelante não se desincumbiu da prova suficiente e segura de que a aplicação do produto se deu nos termos da recomendação técnica, seja no período, quantidade e formas recomendadas.

Além do mais, tem-se em linha de conta o fato de que a aplicações dos fungicidas ocorreram quando a plantação de soja já estava infectada.

Pelo que consta do laudo pericial, que analisou os registros e receituários dos agrônomos da requerida, a infestação foi rápida e ocorreram nos talhões plantados pelo requerente no “Estágio R3 (final da floração e início da formação da vagem – canivetinho) e ainda R5.1 (início de formação dos grãos) até R5.5

(final do enchimento dos grãos)” aliada ao grande volume de chuvas no período (janeiro e fevereiro/2004), que favoreceu a rápida propagação da ferrugem (Id. 94090557 – pág. 106).

Com efeito, no caso concreto, não há falar em defeito de serviço, porquanto como bem acentuado na sentença, o tratamento aplicado na lavoura de soja foi curativo, vale dizer, já havia a infestação da ferrugem asiática quando da aplicação dos produtos questionados (fungicidas).

Veja-se que ao responder o quesito 24 da requerida, quanto à indagação se o tratamento para o controle da praga foi curativo ou preventivo, os peritos informaram que o tratamento foi curativo, ou seja, iniciado quando já existia a doença (Id.

94090557 – pág. 108).

Dessa forma, não cabe reparação de danos quando não comprovado que os fungicidas Systhance CE e Domark, utilizados para tratamento curativo, na lavoura de soja foi o causador dos prejuízos na safra 2003/2004.

Ademais, não se pode olvidar de que a ação proposta tem por fundamento a ineficácia do produto para efeitos de combater a ferrugem asiática. Contudo, a prova produzida não foi o bastante para afirmar ser o produto ineficaz.

Com efeito, em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Como ressaltado anteriormente,
o
Colegiado ao julgar o apelo interposto pelo aqui Embargante de declaração tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, contradição e de obscuridade
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...).

Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ainda sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Dessa forma, não há falar em negativa de vigência ou violação dos artigos
11, 371, 373, 489 e 1022, todos do CPC. Não houve violação aos referidos dispositivos de lei, a ensejar a manifestação expressa, um a um, porquanto tais fundamentos não são capazes de infirmar a conclusão do Colegiado.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021